Tribunal: TJES
Processo: 5003338-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003338-65.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FLORDALICE RIBEIRO DA CONCEICAO DE ALMEIDA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003338-65.2024.8.08.0030

RECORRENTE: FLORDALICE RIBEIRO DA CONCEICAO DE ALMEIDA

RECORRIDO (A): ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS
.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS E DAR PROVIMENTO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO movida por FLORDALICE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, ora Recorrente, em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, ora Recorrida.

Narra a Recorrente que é titular do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e que ao consultar o extrato de empréstimo consignado, foi surpreendida negativamente com descontos mensais em seu benefício previdenciário intitulado como “257 – CONTRIB. AMBEC” no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), conforme comprovação juntada à inicial.

Aduz a Recorrente que desconhece qualquer vínculo com a associação Ré, pois não autorizou, não fez contrato de adesão, não se filiou, e sequer ouviu falar do nome desta associação. Diante disso, manejou a presente demanda para declarar nulo o contrato; suspender os descontos indevidos no benefício previdenciário; devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou
contestação genérica
(Id. 8673672), sem documentação alguma, tendo pugnado pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8673681), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

DISPOSITIVO. Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: DECLARO a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o referido contrato, objeto da lide; DETERMINO que a requerida se abstenha de realizar cobranças e lançamentos no benefício previdenciário da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por cobrança indevida realizada, limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); CONDENO a requerida, a pagar, para a parte autora, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ); CONDENO a requerida, a restituir, em favor da autora, de forma simples , qualquer valor descontado indevidamente relacionado ao contrato, objeto da lide, devendo a parte autora juntar aos autos comprovantes de todos os descontos efetuados, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8673886). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que seja majorado o quantum fixado a título de danos morais e seja acolhida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8673891) requerendo a manutenção da r.sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente, diante da documentação acostada nos Id. 8673887 e seguintes,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a FLORDALICE RIBEIRO DA CONCEICAO DE ALMEIDA.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de provimento das razões recursais.

De início, ressalto que os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142[1] da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1150711 MG 2009/0143715-5).

No presente caso, a Recorrida efetuou descontos em proventos de aposentadoria da Recorrente de modo indevido, como visto, sem a devida associação à entidade. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que a Autora, ora Recorrida, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 [2]do CDC).

Sobre a temática, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.370.139, destacou que o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação. Logo, acertado o entendimento do Juiz
a quo
em aplicar as normas consumeristas ao presente caso.

Ressalto que em análise ao presente caso, verifico que a Associação Ré confessa o ato ilícito praticado, eis que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora (de natureza alimentar) sem a sua anuência, o que se comprova com a não juntada do

contrato de associação, ou seja, a Ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC).

Posto isto, no tocante a repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Quanto a fixação dos danos morais, com a devida vênia, ouso divergir do Juiz sentenciante somente no tocante ao
quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico necessário.

Isso porque, no presente caso, o Recorrente, ora Autor, sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de “257 – CONTRIB. AMBEC”, sem nunca ter celebrado qualquer negócio jurídico com a parte Recorrida, a qual figurou como credora de tais valores de modo ilícito.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração
pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal, logo, com razão a parte Recorrente.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
majorados
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ser corrigido nos termos fixados pelo Juízo
a quo.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto ao mérito da r. sentença e voto no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
para reformar a sentença majorando os danos morais fixados e provendo o pedido Autoral quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de
condenar a
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBE

a:
restituir em dobro os valores
descontados indevidamente junto ao benefício previdenciário da parte Autora
e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, cuja atualização monetária deverá obedecer os critérios de correção determinados na r.sentença.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1] Os partidos políticos, os sindicatos e as associações religiosas possuem natureza associativa, aplicando-se lhes o Código Civil.

[2] Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)